Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do recurso cinge-se ao quantum exequendo, se observou os limites da coisa julgada que deu origem ao cumprimento de sentença originário.
2. Indubitável que os valores cobrados a maior pelo executado/réu, no período de 2011 a 2017, deveriam ser objeto da liquidação da sentença, nos termos do dispositivo do acórdão, fato constatado, inclusive, pela Contadoria Judicial, que realizou os cálculos e apurou o valor do débito.
3. Recurso conhecido e desprovido.